Tribunal: CARF
Processo: 15504.018751/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018751/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.574 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
MAURO LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
RENDIMENTOS DE DEPENDENTES. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO IMPOSTO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Os rendimentos tributáveis dos dependentes declarados devem ser somados aos
do titular da DAA na composição da base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-40.864 da 9a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 32 e segs.).
Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado contra a
Notificação de Lançamento de fls. 10/14, resultante de alterações em sua Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2006, ano-calendário de 2005, que implicou lançamento de
imposto suplementar no valor de R$995,80, sujeito à multa de ofício e juros legais, em
face da apuração da infração de omissão de rendimentos tributáveis do titular e
dependente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018751/2010-69
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.574 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018751/2010-69

Segundo descrição dos fatos, à fl. 12, em função da análise das informações constantes
dos sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, procedeu-se ao lançamento de
oficio por omissão de rendimentos, no total de R$14.624,93, auferidos pelo titular, da
fonte pagadora Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social - REFER, CNPJ:
30.277.685/0001-89, no valor de R$3.000,00 (R$6.810,18, ao invés de R$9.810,18) e
dependente Maria das Graças Magalhães Leite (esposa), CPF no 875.546.746-68, da
fonte pagadora Prefeitura de Conselheiro Lafaiete, CNPJ: 19.718.360/0001-51, no valor
de R$4.814,75.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de folhas 04/05,
com documentos, às fl. 03/06, na qual argúi, em síntese que:
- constou, erroneamente, em sua DIRPF/2006, ano calendário 2005, o nome da sua
esposa Maria das Graças Magalhães Leite como dependente e rendimentos inferiores
aos recebidos da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social - REFER, por erro de
digitação;
- a sua esposa auferiu, no exercício de 2005, rendimentos, que ficaram abaixo do
exigível para apresentação de declaração do imposto de renda e, por isso, solicita da
Receita Federal do Brasil, que ela seja retirada da sua DIRPF/2005, conforme normas
legais;
- como deverá ter imposto de renda a pagar e como é aposentado pelo INSS e com
muitas despesas mensais, solicita que o pagamento do imposto seja dividido em
parcelas mensais mínimas.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Preliminarmente, cabe esclarecer que as declarações de ajuste apresentadas anualmente
pelos contribuintes estão sujeitas à revisão pela autoridade lançadora, conforme está
previsto no art. 835 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999).
Omissão de Rendimentos do Titular.
O contribuinte concorda com a infração por omissão de rendimentos no valor de
R$3.000,00, relativamente à diferença de rendimentos auferidos por ele da fonte
pagadora Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social - REFER, CNPJ:
30.277.685/0001-89. Informa que o erro na sua DIRPF/2006, ano calendário 2005,
ocorreu por erro de digitação.
Esse fato, como conseqüência, dá nova feição à matéria, que passará a ser considerada
como não impugnada, conforme prescreve o art. 17, do Decreto 70.235/72 (redação
dada pela Lei 9.532/97).
Neste sentido, restando incontroversa as infrações, supracitadas, a cobrança do crédito
decorrente, deve ser efetuado na forma do art. 21, §1°, do Decreto 70.235/72.
Omissão de Rendimentos de Dependentes.
Com relação à infração de omissão de rendimentos auferidos pela dependente Maria das
Graças Magalhães Leite (esposa), CPF no 875.546.746-68, no valor de R$4.814,75 é
preciso esclarecer que a inclusão de dependente é uma opção livremente exercida pelo
contribuinte e os rendimentos tributáveis recebidos por ele, ainda que inferiores ao
limite de isenção, devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular, para efeito
de tributação na Declaração de Ajuste Anual, conforme dispõe o § 8o, do art. 38, da
Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001:
“§8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
O Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99, em seu art. 77, determina, com relação aos dependentes:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.574 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018751/2010-69

Art.77 ...
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge;
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho; (...)
(...)
Constatado no sistema informatizado da RFB, que a esposa, relacionada como
dependente na declaração de ajuste anual do notificado auferiu rendimentos tributáveis,
eles devem constar na sua declaração. Ela pode ser dependente, consoante legislação
supra e não apresentou declaração em separado.
Dessa forma, como o contribuinte incluiu este beneficiário dos rendimentos recebidos
da pessoa jurídica acima citada como seu dependente, tem que oferecê-los à tributação,
independentemente de seu montante, no caso R$4.814,75.
Retificação da Declaração após Início do Procedimento Fiscal.
Quanto ao pedido de retificação da DIRPF/2006, uma vez instaurada a ação fiscal, o
contribuinte perde a prerrogativa de retificar a declaração do imposto de renda e excluir
seus dependentes, somente para não arcar com o tributo lançado em virtude da omissão
de rendimentos dos mesmos. Esta opção poderia ter sido feita anteriormente, mas não
após a notificação de lançamento.
Nessa esteira, determina o artigo 147, § 1° da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 –
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.(grifei)
(...)
Em consonância com os dispositivos retrocitados, o Decreto no 70.235/72, que rege o
processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e
o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal, dispõe em seu art. 7o, §
1o, que:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Afastada a espontaneidade pela ciência ao contribuinte do ato inaugural do
procedimento fiscal, fica obstada a retificação das Declarações de Ajuste Anual pelo
contribuinte, referentes aos períodos fiscalizados (art. 832, do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99).
Registre-se, também, que, uma vez iniciado o procedimento fiscal, toda e qualquer
alteração na Declaração de Ajuste Anual do período sob fiscalização deve ser efetuada
de ofício pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo
procedimento, e, na apuração de eventuais infrações cometidas pelo fiscalizado, este
dela pode participar, recebendo as intimações fiscais e fornecendo os esclarecimentos,
informações e documentos que julgue necessários.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.574 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018751/2010-69

Portanto, a declaração retificadora entregue após o procedimento fiscal, com intuito de
afastar infrações já apuradas não tem efeito para o Fisco.
Dificuldades Financeiras.
Em sua manifestação o notificada tece comentários acerca de dificuldades financeiras,
no que se refere à quitação do crédito tributário constituído por este lançamento fiscal e
solicita que o pagamento do crédito seja dividido em parcelas mensais mínimas.
Saliento que não cabe a este órgão julgador analisar questões de justiça ou financeiras,
mas tão somente, cabe o julgamento de processos em contencioso administrativo quanto
a seus aspectos formais e materiais, atendo-se exclusivamente aos ditames legais, em
respeito, dentre outros, ao Princípio da Legalidade.
O contribuinte, caso queira quitar a sua dívida com a fazenda pública, no caso através
de parcelamento, deve se reportar à Delegacia de Origem, onde lhe será prestado todos
os esclarecimentos necessários, lembrando que os procedimentos serão efetuados dentro
das normas legais de vigência.
Conclusão.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção do crédito
tributário, consoante Notificação de Lançamento de fls. 10/14, lembrando que o imposto
suplementar relativo à parte da infração não impugnada deverá ser cobrado na forma do
art. 21, §1°, do Decreto 70.235/72.

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/05/2013, Solicitação de Retificação de Lançamento, fl.49, e, em 23/05/2013,
Recurso Voluntário, fl. 58.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo (considerou-se aqui, em benefício do recorrente, a data da
SRL, de 07/05/2013) e atende às demais condições de admissibilidade, portanto dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.574 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018751/2010-69

II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
Com relação a valores do imposto lançado que o recorrente alega já terem sido
pagos, o assunto deve ser visto pelo interessado diretamente na unidade da Receita Federal.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 75
DF CARF MF
Original